Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPARAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

I – O crédito constituído por decisão judicial após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto, não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/05.
II – Agravo de instrumento desprovido.